Tribunal: TJBA
Processo: 0000769-32.2016.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000769-32.2016.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO VINICIUS SILVA FRANCA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE NÃO VALORAR A QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA FASE E UTILIZÁ-LA EXCLUSIVAMENTE NA TERCEIRA FASE PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Criminais, Júri, Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Santo Amaro, que condenou Antônio Carlos de Souza e Roberlan de Cerqueira Santana à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida de 250 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e os absolveu da imputação do art. 35 do mesmo diploma legal por insuficiência probatória.

2. Na denúncia, narrou-se que, em 8 de junho de 2016, por volta das 12 horas, na localidade de Oliveira dos Campinhos, Santo Amaro-BA, os denunciados transportavam quatro pacotes e meio de maconha, embalados e prontos para venda, sem autorização legal, tendo capotado o veículo utilizado e deslocaNdo-se ao ponto de ônibus, onde foram abordados pela polícia que apreendeu o entorpecente.

3. O Ministério Público alegou, em recurso, que a quantidade expressiva de droga deveria ter sido considerada na primeira fase da dosimetria, para majorar a pena-base, e defendeu que a existência de investigação criminal em curso autorizaria afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a opção do julgador por não valorar a quantidade de entorpecente na primeira fase da dosimetria, considerando-a apenas na terceira fase para definir a fração de redução do §4º do art. 33; (ii) estabelecer se investigação criminal em curso autoriza excluir a causa de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O entendimento é no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas exclusivamente na terceira fase da dosimetria da pena, para definir a fração da redução da causa especial de diminuição, sem necessidade de que sejam valoradas na primeira fase, desde que não haja utilização cumulativa nos dois momentos.

6. No caso, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, por não considerar circunstâncias judiciais desfavoráveis, e justificou expressamente a consideração da quantidade significativa de droga unicamente na terceira fase, limitando a redução ao patamar de 1/2, escolha fundamentada e juridicamente admitida.

7. A jurisprudência rejeita a tese de que, obrigatoriamente, a quantidade de entorpecente deva elevar a pena-base, sendo legítima a opção motivada do julgador de reservar tal elemento apenas para modulação da fração redutora.

8. A existência de investigação criminal ou ação penal em curso, desacompanhada de condenação definitiva ou de provas robustas colhidas no próprio processo, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, por força da Súmula 444 do STJ e do princípio constitucional da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“A quantidade de droga apreendida pode, a critério motivado do julgador, ser considerada exclusivamente na terceira fase da dosimetria da pena para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sem caracterizar
bis in idem
, quando não valorada na primeira fase.”

“A opção de não majorar a pena-base com fundamento na quantidade de entorpecente e de utilizá-la apenas para fixar a fração redutora encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ.”

“A existência de investigação criminal em curso, sem condenação definitiva, não autoriza o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 742.937/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STJ, AREsp 2.482.597/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024; STJ, AgRg no REsp 1.891.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0000769-32.2016.8.05.0228, em que figura como apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelados, Antônio Carlos de Souza e Roberlan de Cerqueira Santana.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, mantendo-se a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

3.5